Tribunal: TJDFT
Processo: 0721652-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Favorecimento real. Pedido juridicamente impossível. Audiência de custódia. Prisão domiciliar. Pandemia. Covid-19.
1 - O c. STF, no HC 104339/SP, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da vedação contida no art. 44 da L. 11.343/06 de concessão de liberdade provisória nos crimes de tráfico de drogas. Admite-se, portanto, pedido dessa em habeas corpus.
2 – A não condução do preso à audiência de custódia – em observância da resolução n. 313/20 do CNJ e das Portarias Conjuntas ns. 33/20 e 37/20 do Tribunal -, justifica-se em razão da necessidade de distanciamento social decorrente da pandemia da Covid-19, e tem por objetivo resguardar a saúde e integridade física dos detentos e dos servidores.
3 – A prisão preventiva pode ser decretada se presentes os seus requisitos e mostram-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, arts. 310, II, e 312).
4 – A gravidade concreta do crime – paciente flagrado na iminência de arremessar drogas, facas e aparelhos celulares por cima do muro de estabelecimento prisional - e a reincidência específica do paciente, evidenciando a audácia, a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva caso seja posto em liberdade, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
5 – É facultado ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência; homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos (CPP, art. 318, III e VI). Por se tratar de faculdade, o benefício pressupõe o exame do caso concreto. Se o paciente não prova que é imprescindível para o cuidado do filho, não se defere o benefício.
6 – Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.
7 – Se o paciente não se encontra exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 e não provou ter comorbidade que possa ser agravada a partir de eventual contágio pelo vírus, não se encontrando nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória (art. 4o da Recomendação 62/20 do CNJ), mantém-se a prisão cautelar, pena de colocar em risco toda a coletividade.
8 – Ordem denegada.